Tribunal: TJPA
Processo: 0010062-51.2019.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010062-51.2019.8.14.0040

APELANTE: KAROLINY COSTA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante no delito de roubo majorado a pena de 10 anos de reclusão e o pagamento de 25 dias multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer:

2.1.

Nulidade do reconhecimento fotográfico;

2.2.

Insuficiência de provas;

2.3.

Exclusão das causas de aumento.

III.

Razões de decidir

3.

Reconhecimento fotográfico que foi corroborado pelo depoimento das vítimas e testemunhas,
inexistindo, portanto, ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, que traduzem mera recomendação.

4.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos seguros das vítimas/testemunhas.

5.

Em crimes patrimoniais, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

6.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

7.

Os depoimentos seguros e coesos apontam para a existência do concurso de pessoas.

IV.

Julgamento e tese

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0010062-51.2019.8.14.0040

COMARCA
DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KAROLINY COSTA CUNHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR
: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que condenou a recorrente
KAROLINY COSTA CUNHA
a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º – A, I do Código Penal (Roubo Majorado).

Consta da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 08 de julho de 2019, por volta de 18:20min, a vítima ANA CRISTINA ADAMI RIBEIRO encontrava-se em seu estabelecimento comercial, denominado “Lotérica Trevo de Ouro”, localizada na Rua F, nº 282, Bairro Cidade Nova, neste município, juntamente com sua filha GRAZIELE ADAMI RIBEIRO e a irmã da mesma, a Sra. GILMARA ADAMI RIBEIRO, quando fora abordada pela denunciada KAROLINY COSTA CUNHA, juntamente com um indivíduo não identificado no IPL. Na ocasião, a denunciada anunciou o assalto, e mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, subtraiu a importância de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Em seguida, a denunciada e o indivíduo não identificado evadiram-se do local. Depreende-se dos autos que, no dia 07 de outubro de 2019, a vítima reconheceu a denunciada através de uma fotografia, como sendo a autora do roubo. Perante a autoridade policial, a denunciada KAROLINY COSTA CUNHA negou a autoria do crime”

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º – A, I do Código Penal (Roubo Majorado).

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou parcialmente procedente a acusação condenando o réu nas sanções descritas ao norte.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal. Em suas razões. A defesa requer: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) Insuficiência probatória; (iii) afastamento das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

Da nulidade do reconhecimento fotográfico e da insuficiência probatória

Da análise dos autos verifica-se que o réu foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado, pelo cometimento do crime de roubo majorado descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º - A , I, do CPB.

Inicialmente, a defesa requer a reforma da sentença, ante uma possível nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista que ele não teria observado o art. 226, do CPPB; bem como entende, que para além do reconhecimento nulo, não haveria prova suficiente para a condenação do requerido.

Sabe-se que o procedimento descrito no art. 226, do CPPB não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve: "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...", razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando- se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AgRg no HC 721963/SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 19/04/2022. Data da Publicação: 13/06/2022).

Ementa: NULIDADE - reconhecimento fotográfico - inocorrência - reconhecimento fotográfico, ainda que não se observe o artigo 226 do Código de Processo Penal, se a vítima relatar o delito e demonstrar que não há riscos de reconhecimento, o ato não será invalidado - preliminar afastada. ROUBO materialidade boletim de ocorrência e prova oral que demonstram a subtração mediante grave ameaça. ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor validade depoimento policial que confirma o reconhecimento dos réus efetuado pela ofendida validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. CONSUMAÇÃO ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça indicação pela prova oral. EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade validade da prova oral que indica seu uso alegação de que não se tratava de arma ônus de prova que incumbe à defesa inteligência do art. 156 do CPP Precedentes das Cortes Superiores. CONCURSO DE AGENTES indicação pela prova oral validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. PENAS PARA O RÉU VICTOR primeira fase base fixada no mínimo legal na segunda fase pena inalterada ausente causa modificadora de pena na terceira fase único aumento pela majorante de emprego de arma artigo 68, parágrafo único, do Código Penal mantença. PENA PARA O RÉU JHONATAN primeira fase base no piso segunda fase agravante aumento tímido de 1/6 reincidência específica manutenção ante a inércia ministerial terceira fase único aumento em face da majorante de emprego de arma mantença. REGIME fechado réus que agiram com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias das causas de aumento de emprego de arma e concurso de agentes réu Jhonatan que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico réu Victor portador de maus antecedentes - indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica Beccaria necessidade. não provimento aos recursos. (TJSP. Apelação Criminal 0111823-96.2018.8.26.0050. Relator: Desembargador Mens de Mello. Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 31/01/2023. Data da Publicação: 31/01/2023).

Nesse ponto, calha ressaltar que as vítimas reconheceram o réu com segurança, tanto em fase policial como em juízo, pois a ré não usava qualquer acessório que impedisse seu reconhecimento.

A vítima Ana Cristina Adami Ribeiro descreve “
que por volta das 18h do dia 08.07.2019, a declarante estava trabalhando na casa lotérica, quando uma jovem acompanhada de um rapaz armado com arma de fogo tipo revólver, entraram em sua loja e renderam a declarante, filha e sua irmã e ameaçando de atirar, perguntando onde estava o dinheiro e reviraram tudo e subtraíram cerca de R$ 1.700,00, sendo este o dinheiro trocado que fica sempre nos 07 (sete) caixas. Como era final de expediente, a declarante já havia retirado o valor apurado, sendo que este só não foi levado porque os autores não conseguiram abrir a porta do escritório da declarante, que no dia 04.10.2019,

a declarante visualizou nas redes sociais a mesma mulher que havia assaltado juntamente com outro rapaz a loja da declarante (...).”

GILMARA ADAMI RIBEIRO, vítima, narrou que
: “estava ajudando a irmã a lavar a loja quando ouviu um grito desesperador do lado de fora e quando foi ver o que estava acontecendo, viu uma pessoa entrando pela porta blindada e outro indivíduo apontando a arma para a cabeça de sua irmã; Ele gritou para ela não correr e ela entrou pra uma sala; Que não esteve de frente com os assaltantes, pois quem ficou na mira do revólver foi sua irmã; Que viu pelas filmagens os rostos deles; Que teve seu celular levado na ação e o mesmo foi achado no bairro liberdade, próximo a uma árvore”.

GRAZIELE ADAMI RIBEIRO (vítima) narrou em juízo que
: “era final do dia na lotérica, estava no escritório fazendo todos os fechamentos de caixa; Que sua mãe estava do lado de fora fazendo a parte da limpeza; Que escutou a porta abrindo e também um grito; Que viu nas câmeras que estava entrando duas pessoas (um homem e uma mulher); Que o homem estava com uma arma nas costas de sua mãe; Que sua tia tava próximo e entrou na sala; Que ela fechou a porta e mulher ficou chutando a porta, tentando entrar no escritório; Que correu pra dentro do cofre para chamar a polícia; Que como eles não conseguiram adentrar no escritório, roubaram somente o dinheiro que ainda estava nos caixas e o celular da sua tia; Que conseguiram rastrear o celular até o bairro liberdade; e recuperou o celular que estava perto de uma lixeira e uma árvore; Que não teve contato direto com os assaltantes, apenas a mãe que ficou na mira da arma”.

Portanto, tanto na fase policial como na judicial, as vítimas confirmaram ser a ré autora do roubo, descreveram de forma coesa e harmônica como a infração penal ocorreu.

Assim, sob o crivo do contraditório, as vítimas foram firmes e categóricas, narrando a conduta da acusada com precisão e em consonância com o que depuseram na fase policial.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELOEMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CPB). TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. VÍTIMA, QUE NARROU COM SEGURANÇA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DOSIMETRIA REEXAMINADA, DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu interpôs recurso de apelação às fl. 160, com razões encartadas às fl. 207/212, para reforma da sentença de primeiro grau, pleiteando a sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório, ensejando a aplicação do in dubio pro reo. Sustenta a versão de que adentrara num terreno baldio com uma faquinha de mesa apenas para pegar manga, ocasião em que a vítima teria puxado um simulacro de arma de fogo, afirmando que o mataria, não tendo o acusado outra opção senão a de pegar a bicicleta daquela e ir em direção à delegacia. 2. Não obstante a negativa de autoria pelo réu, as provas coligidas aos autos em cotejo com os demais elementos indiciários são hábeis a justificar o decreto condenatório, isso porque as declarações da vítima ¿ no sentido de que o réu se utilizou de uma faca e um simulacro de arma de fogo para subtrair-lhe a bicicleta -, está em harmonia com dos depoimentos das testemunhas que participaram da diligência, confirmando que aquele foi encontrado na posse da res furtiva, da arma branca (faca) e do simulacro de arma de fogo (fl. 19 ¿ auto de apresentação e apreensão). 3. O entendimento da jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que ¿o depoimento da vítima tem elevada eficácia probatória em delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sendo de grande relevância para o deslinde do feito, notadamente quando em consonância com as demais provas produzidas no processo¿ - cujo especial relevo não pode ser descaracterizado em razão de a vítima responder por ações penais, como pretende o apelante, sob pena de se concluir temerariamente que a palavra de alguém não deve ser considerada nestas situações, malferindo a sua dignidade. 4. Finalmente, observa-se o juízo sentenciante procedeu a dosimetria de forma escorreita, observando os dispositivos legais que regerem a matéria (art. 59 e seguintes do CPC), na aplicação do sistema trifásico, inexistindo qualquer inconsistência que enseje a modificação do quantum das penas definitivas em favor do réu. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER DO RECURSO, PARA LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (Apelação Criminal - 0287523-89.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3a Câmara Criminal, data do julgamento: 21/03/2023, data da publicação: 21/03/2023).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃODE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃORECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2 . A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual" em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa "( HC581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o" depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados "entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. STJ AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em24/5/2022, DJe de 31/5/2022.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar a ré.

Desse modo, nota-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado na condenação da ré, havendo depoimento seguro e convicto, provas estas suficientes para o édito condenatório.

Ressalto que, a ré foi efetivamente reconhecida pelas vítimas, seja logo após o delito quando elas foram à delegacia, seja em juízo, quando ratificaram os fatos delituosos e confirmaram que reconheceram a apelante como sendo quem cometeu o delito.

Mesmo que a defesa alegue a imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, a vítima não titubeou ao afirmar a autoria.

Não há, portanto, como prosperar a insurgência contra o reconhecimento fotográfico ou ausência de provas.

Com base em tais relatos, resta clara a existência do crime em comento, não devendo ser acatada a tese recursal de nulidade pelo reconhecimento fotográfico ou insuficiência probatória.

2.
Do afastamento da causa de aumento pela utilização de arma de fogo e concurso de pessoas

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e laudo pericial da arma.

No caso dos autos, a vítima relatou de forma segura que ao ser abordada os sentenciados estava munido com uma arma de fogo.

As vítimas disseram com muita clareza que a conduta delituosa ocorreu com emprego de arma de fogo que foi, inclusive, encostada em

Ana Cristina Adami Ribeiro
.

O depoimento das vítimas revelam com clareza de detalhes o
“modus operandi”
da ação delituosa, não deixando dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Trago, ainda, trechos dos depoimentos na parte que interessa acerca da existência do concurso de pessoas.

A vítima Ana Cristina Adami Ribeiro descreve “
que por volta das 18h do dia 08.07.2019, a declarante estava trabalhando na casa lotérica,
quando uma jovem acompanhada de um rapaz armado com arma de fogo tipo revólver, entraram em sua loja e renderam a declarante
, filha e sua irmã e ameaçando de atirar, perguntando onde estava o dinheiro e reviraram tudo e subtraíram cerca de R$ 1.700,00, sendo este o dinheiro trocado que fica sempre nos 07 (sete) caixas. Como era final de expediente, a declarante já havia retirado o valor apurado, sendo que este só não foi levado porque
os autores não conseguiram abrir a porta do escritório da declarante
, que no dia 04.10.2019,

a declarante visualizou nas redes sociais a mesma mulher que havia assaltado juntamente com outro rapaz a loja da declarante (...).”

GILMARA ADAMI RIBEIRO, vítima, narrou que
: “estava ajudando a irmã a lavar a loja quando ouviu um grito desesperador do lado de fora e quando foi ver o que estava acontecendo,
viu uma pessoa entrando pela porta blindada e outro indivíduo apontando a arma para a cabeça de sua irmã
; Ele gritou para ela não correr e ela entrou pra uma sala; Que não esteve de frente com os assaltantes, pois quem ficou na mira do revólver foi sua irmã;
Que viu pelas filmagens os rostos deles
; Que teve seu celular levado na ação e o mesmo foi achado no bairro liberdade, próximo a uma árvore”.

GRAZIELE ADAMI RIBEIRO (vítima) narrou em juízo que
: “era final do dia na lotérica, estava no escritório fazendo todos os fechamentos de caixa; Que sua mãe estava do lado de fora fazendo a parte da limpeza; Que escutou a porta abrindo e também um grito;
Que viu nas câmeras que estava entrando duas pessoas (um homem e uma mulher)
; Que o homem estava com uma arma nas costas de sua mãe; Que sua tia tava próximo e entrou na sala; Que ela fechou a porta e mulher ficou chutando a porta, tentando entrar no escritório; Que correu pra dentro do cofre para chamar a polícia; Que como eles não conseguiram adentrar no escritório, roubaram somente o dinheiro que ainda estava nos caixas e o celular da sua tia; Que conseguiram rastrear o celular até o bairro liberdade; e recuperou o celular que estava perto de uma lixeira e uma árvore; Que não teve contato direto com os assaltantes, apenas a mãe que ficou na mira da arma”.

Portanto, restou claro, seja pelos depoimentos que a infração penal ocorreu em concurso de pessoas, havendo liame subjetivo entre ambos na empreitada criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/12/2024